Tribunal: STF
Processo: RE 1478044
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA POR DANOS ANIMAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU PELA RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA DOS DANOS ANIMAIS AO DANO MORAL COLETIVO. LEI 12.854/2003 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.